Tribunal: TJDFT
Processo: 0731406-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731406-55.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DA SUBSECRETARIA DE MOBILIÁRIO URBANO E APOIO ÀS CIDADES (SUMAC) DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada no ID 74619552, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante em sede de agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança n. 0709649-48.2025.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor da SUBSECRETÁRIA DA SUBSECRETARIA DE MOBILIÁRIO URBANO E APOIO ÀS CIDADES - SUMAC, pela qual a MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante para imediata emissão do termo de permissão de uso para quiosque ou alvará de construção referente à área de 60 m2 na CL 217, ao lado do Lote A, Santa Maria-DF e de reconhecimento de que se trata de processo administrativo para autorização para construção de um quiosque e não para troca de mobiliário, ou, subsidiariamente, para que a autoridade coatora conclua o processo administrativo em até dez dias úteis e se abstenha de atos fiscalizatórios ou sancionatórios até o julgamento definitivo do mandamus. No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação de aplicação equivocada o artigo 29 da Lei no 4.257/2008, por não se tratar de nova instalação, mas de regularização de ocupação preexistente, e da morosidade da Administração quanto à análise e concessão do alvará requerido. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e concedida a tutela recursal pleiteada em sede de agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 16:21:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora